Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720883-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA INSOLVENTE DE FABRICIO DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: RILMARA ARAUJO CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Insolvência Civil em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau apreciou, dentre outras matérias, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o qual restou indeferido. Na mesma decisão, determinou expedição de ofício à Junta Comercial para solicitar a certidão simplificada e atualizada da sociedade unipessoal MEU DF IMÓVEIS EIRELI – ME, bem como para tornar indisponíveis eventuais cotas sociais do insolvente/agravante. O agravante afirma que as empresas individuais de responsabilidade limitada, na forma do art. 980-A do Código Civil, são constituídas por uma só pessoa, razão por que afirma não ser possível a penhora de cotas. Aduz que as EIRELIs não se amoldam a tal ideia de divisibilidade. Alega que, caso mantida a decisão agravada, será alcançada a própria pessoa jurídica, o que afirma não ser o objeto da demanda. Sustenta que a indisponibilidade de cotas da EIRELI, na prática, instaura incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem observar os preceitos do art. 50 do Código Civil. Frisa que, na própria decisão agravada, restou indeferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa pertencente ao insolvente/ora agravante. Conclui que a indisponibilidade de cotas contrariou os próprios argumentos utilizados para indeferir o pedido de desconsideração supramencionado. Defende que permitir a indisponibilidade de cotas é o mesmo que tornar a empresa em comento indisponível. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja excluído o trecho que deferiu a indisponibilidade de cotas da EIRELI. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Em primeiro lugar, o patrimônio da sociedade não se confunde com o do insolvente, já que se trata de sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, de forma que não há que se falar em arrecadação de bens da EIRELI. Em segundo lugar, a mera declaração de insolvência não é suficiente por si só para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que na modalidade inversa. Tal instituto tem pressupostos próprios (art. 50 do Código Civil), os quais deverão ser devidamente indicados, ainda que de forma indiciária, pelo administrador judicial, nos termos dos arts. 133, §1o e art. 134, §4o, ambos do CPC. Ante o exposto, por ora, indefiro o incidente. Por outro lado, eventual distribuição de lucros e/ou pagamento pró-labore ao insolvente podem se arrecadados. Na mesma decisão, determinou a expedição de ofício à Junta Comercial para solicitar a certidão simplificada e atualizada da sociedade unipessoal MEU DF IMOVEIS EIRELI – ME, bem como para tornar indisponíveis eventuais cotas sociais do insolvente. A presente controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de indisponibilizar cotas sociais pertencentes ao insolvente/agravante na empresa supramencionada. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada foi criada pela Lei n. 12.411/2011 e encontra previsão no art. 980-A, do Código Civil. Nos termos do caput do mencionado artigo, a EIRELI será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social: Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. A EIRELI é um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. É cediço que o processo executivo visa a satisfação dos interesses do credor e que é possível a penhora de "ações e quotas de sociedades simples e empresárias" quando não localizados outros meios para satisfação do débito exequendo (art. 835, IX do CPC). Confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: (...) Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp. 1363626/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019) A aplicação da medida, contudo, não se mostra possível em relação à EIRELI devido à incompatibilidade com o tipo empresarial em questão. A EIRELI se afigura como ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica. Não é constituída por cotas sociais, mas por um único sujeito detentor de todo o capital social. A EIRELI não se amolda às ideias de divisibilidade e pluralidade intrínsecas à utilidade da medida constritiva prevista no art. 835, IX, do CPC. Deferir a indisponibilidade de suas cotas implicaria concordar que a totalidade do capital social responda pelas dívidas do instituidor, o que pode ensejar o encerramento do ente personificado, em dissonância com o que preceitua o princípio da menor onerosidade e da preservação da empresa. Veja-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTA SOCIAL. EMPRESA INDIVIDUAL - EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE COTA-PARTE DE IMÓVEL INDIVISO. PRECLUSÃO. 1. Revela-se incabível a penhora de cotas de empresas individuais de responsabilidade limitada, uma vez que, em se tratando de sociedade unipessoal, culminaria em ofensa ao art. 5o, inciso XX, da CF. Precedente. 2. A reiteração de pedido de penhora de imóvel proclamado, em decisão precedente, bem de família, encontra óbice no instituto da preclusão. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1145300, 07038148020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS DE EMPRESA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. 1. As Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, na forma do artigo 980-A, devem ser constituídas por uma só pessoa, não permitindo a penhora de cotas, por não se amoldarem a tal idéia de divisibilidade. 2. Eventual penhora de cotas de Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada terminaria por determinar, em futura realização da penhora, ofensa à garantia constitucional de liberdade de associação exposto no artigo 5o, XX, da Constituição Federal. 3. Incabível, portanto, a penhora de cotas de Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada - EIRELI's. Ressalvado, no entanto, o cabimento, em tese, da penhora sobre seu faturamento ou lucro líquido. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.928573, 20160020005137AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 01/04/2016. Pág.: 274/304) Confira-se, no mesmo sentido, entendimento de outros Tribunais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE CHEQUE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA SOBRE QUOTAS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MÉRITO. PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO QUE É INCOMPATÍVEL COM O TIPO EMPRESARIAL EM QUESTÃO, QUE NÃO ADMITE A PLURALIDADE DE SÓCIOS. EXEGESE DO ART. 980-A, DO CÓDIGO CIVIL. ADEMAIS, EVENTUAL PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS DO AGRAVANTE QUE PODERIA CAUSAR O ENCERRAMENTO DA EMPRESA, DEVENDO O CREDOR OPTAR POR UM MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR, COMO A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DECISÃO REFORMADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. "As Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, na forma do artigo 980-A, devem ser constituídas por uma só pessoa, não permitindo a penhora de cotas, por não se amoldarem a tal idéia de divisibilidade. [...] Incabível, portanto, a penhora de cotas de Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada - EIRELI's. Ressalvado, no entanto, o cabimento, em tese, da penhora sobre seu faturamento ou lucro líquido." (TJ-DFT, AI n. 20160020005137, rel. Des. Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 17-03-2016). RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4031590-20.2019.8.24.0000, de Palhoça, rel. Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 30-01-2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTA SOCIAL EM SOCIEDADE DA QUAL O RECORRENTE NÃO FAZ PARTE. INVIABILIDADE. (...) PENHORA DE COTA SOCIAL DE EIRELI. IMPOSSIBILIDADE. Não se tratando a EIRELI de uma sociedade, mas sim um novo ente jurídico personificado, não possuindo cotas sociais, não há como ser mantida a penhora determinada pelo juízo singular. Precedentes e lições doutrinárias. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70078299963, Décima Câmara Cível, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 29-11-2018) As peculiaridades do caso em exame demonstram, em sede de cognição sumária, ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator